Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806683-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDA SOUSA ALMEIDA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0806683-48.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: FERNANDA SOUSA ALMEIDA RODRIGUES

IMPETRANTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

(OAB/MT 18.890 )

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE NA INTIMAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Fernanda Sousa Almeida Rodrigues, objetivando desconstituir o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consolidado em 30.01.2026, sob a alegação de que a paciente teria manifestado verbalmente o desejo de recorrer ao Oficial de Justiça e que este teria se omitido de registrar tal fato na certidão.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para impugnar sentença já transitada em julgado; (ii) se é possível realizar dilação probatória para afastar a fé pública da certidão de Oficial de Justiça na via estreita do
writ
; e (iii) se houve preclusão temporal face à manifestação tardia da nova defesa.

III. Razões de decidir

O
Habeas Corpus
não preenche o binômio necessidade/adequação quando impetrado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, restringindo-se o
mandamus
apenas à correção de ilegalidades flagrantes, abusos de poder ou decisões teratológicas.

A alegação de que a paciente teria expressado verbalmente a vontade de recorrer esbarra na presunção de veracidade e fé pública inerentes à certidão lavrada por servidor público. Desconstituir o documento dotado de fé pública para comprovar a suposta omissão do meirinho demandaria profundo revolvimento fático-probatório (dilação probatória), medida que se mostra absoluta e frontalmente incompatível com o rito sumaríssimo e documental característico do
Habeas Corpus
.

Constata-se a inquestionável preclusão temporal, uma vez que a defesa técnica anterior tomou ciência da intimação via PJe em 21.01.2026 e manteve-se inerte até o trânsito em julgado em 30.01.2026. O atual patrono somente foi constituído e apresentou apelo muito tempo depois, em 06.03.2026. Logo, a pretensão de anular o trânsito em julgado deve ser perquirida pela via da revisão criminal, inexistindo coação ilegal a ser sanada de ofício.

Dispositivo:
Ordem de Habeas Corpus NÃO CONHECIDA.

Tese:
O
Habeas Corpus
não é a via adequada para atuar como sucedâneo de revisão criminal com o fito de desconstituir sentença transitada em julgado, sendo inadmissível o revolvimento fático-probatório na estreita via mandamental para infirmar a fé pública da certidão elaborada por Oficial de Justiça.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado dia 17.03.2026 pelo advogado Elder Kennidy de Almeida Santos em favor de FERNANDA SOUSA ALMEIDA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos do processo 0802086-31.2025.8.14.0401.

O impetrante alega a ocorrência de nulidade absoluta no ato de intimação da sentença condenatória. Sustenta que, no dia 23.01.2026, ao ser intimada via Carta Precatória pelo Oficial de Justiça, a paciente teria manifestado verbalmente o seu desejo de recorrer da condenação, mas tal informação foi omitida na certidão exarada pelo meirinho. Argumenta que esta omissão impediu o início da contagem do prazo recursal e gerou indevida supressão do duplo grau de jurisdição. Requer, assim, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para a interposição de recurso de apelação.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria em 18.03.2026, sob os fundamentos de que a certidão do Oficial de Justiça possui fé pública, de que a alegação demandaria dilação probatória (inviável na via estreita do
writ
), e de que a interposição do recurso ocorreu apenas em 06.03.2026, operando-se a preclusão temporal após o trânsito em julgado em 30.01.2026 (id 34702198).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe, noticiando que a paciente foi condenada em 15.12.2025 pelo delito do art. 171, § 2º-A, do CPB. Informou que a ré foi pessoalmente intimada em 23.01.2026, assinando o mandado sem ressalvas, e que a sentença transitou livremente em julgado para a acusação e para a defesa técnica da ré na data de 30.01.2026. Apenas em 06.03.2026 a nova defesa constituída apresentou o apelo (id 34768894).

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se em 30.03.2026 pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
, por estar sendo utilizado indevidamente como sucedâneo de revisão criminal (id 35091417).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Do Juízo Prévio de Admissibilidade

A ordem de
Habeas Corpus
não merece conhecimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante volta-se contra uma sentença penal condenatória que já transitou livremente em julgado na data de 30.01.2026, conforme certificado expressamente nos autos de origem.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores estabelecem que o
Habeas Corpus
não preenche o binômio necessidade/adequação quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A via estreita do
mandamus
reserva-se à correção de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso em tela.

A alegação de que a paciente teria manifestado verbalmente o desejo de recorrer e que o Oficial de Justiça teria se omitido de registrar tal fato esbarra em dois grandes óbices. Primeiro, a certidão lavrada pelo servidor público goza de presunção de veracidade e fé pública. Segundo, para desconstituir tal certidão e provar a suposta falha do meirinho, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório (dilação probatória), o que é absoluta e frontalmente incompatível com o rito sumaríssimo e documental do
Habeas Corpus
.

Ademais, denota-se que a defesa anterior (advogados Rodrigo Pinhedo Hernandes e Wilson Alves de Lima Filho) tomou ciência da intimação pelo sistema PJe no dia 21.01.2026 e teve prazo até 26.01.2026, mantendo-se inerte, consolidando-se o trânsito em julgado aos 30.01.2026. O atual advogado só foi constituído e protocolou a apelação muito tempo depois, em 06.03.2026, o que evidencia a inquestionável preclusão temporal.

Dessa forma, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, a pretensão de anular o trânsito em julgado com os contornos fáticos apresentados deve ser buscada pela via adequada – a revisão criminal – não cabendo a sua apreciação por meio de
Habeas Corpus
, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando integralmente o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, NÃO CONHEÇO da ordem de
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita, caracterizando-se a sua indevida utilização como sucedâneo de revisão criminal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026